Tribunal: STJ
Processo: 5003068-15.2020.8.24.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989315 - SC (2025/0258668-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A M B
ADVOGADOS
: ERNANI MACEDO - SC019352
FRANCELINE FRANCESCHI - SC028377
AGRAVADO
: R L B
ADVOGADOS
: VÍTOR HUGO SCARTEZINI - PR014155
MARCO ANTONIO LEAL BASQUES - SP224264
RODRIGO NIEHUES BACHA - SC021955
LUCIMAR DE FARIA - PR049940
CAROLINE ROSSETTI GRUBER - SC026365
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
ALIMENTOS
TRANSITÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC) e na incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA52025502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 937c34b6-7dd1-49bc-bfda-4938d3962cb9

5. No caso, a parte agravante não impugnou de forma efetiva e
concreta os óbices relativos à incidência da Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas acerca de sua não incidência
ao caso, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.
6. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
2/10/2023,
6/10/2023.
7. A ausência de impugnação específica, concreta e
fundamentada das razões de inadmissão do recurso especial
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e enseja
a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
28/10/2025
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52025502 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/11/2025 11:56:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 937c34b6-7dd1-49bc-bfda-4938d3962cb9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989315 - SC (2025/0258668-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: A M B
ADVOGADOS
: ERNANI MACEDO - SC019352

FRANCELINE FRANCESCHI - SC028377
AGRAVADO
: R L B
ADVOGADOS
: VÍTOR HUGO SCARTEZINI - PR014155

MARCO ANTONIO LEAL BASQUES - SP224264

RODRIGO NIEHUES BACHA - SC021955

LUCIMAR DE FARIA - PR049940

CAROLINE ROSSETTI GRUBER - SC026365
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
DE
FAMÍLIA.
ALIMENTOS
TRANSITÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
INADMITIDO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA,
POR ANALOGIA, DA
AGRAVO EM
SÚMULA 182/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de origem que inadmitiu recurso especial. A decisão de
inadmissibilidade do recurso especial foi fundamentada na
ausência de negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022 do
CPC) e na incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial atente aos pressuposto de admissibilidade para
ser conhecido, com a impugnação específica dos fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial conforme exigido pelo
do CPC e pelo
parágrafo único, inciso
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo,
exigindo que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

5. No caso, a parte agravante não impugnou de forma efetiva e
concreta os óbices relativos à incidência da Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas acerca de sua não incidência
ao caso, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.
6. No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente a não aplicação dos óbices, sem
explicitar, à luz do contexto fático delineado no acórdão e da tese
recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das
cláusulas contratuais. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.250.305/DF,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
2/10/2023,
6/10/2023.
7. A ausência de impugnação específica, concreta e
fundamentada das razões de inadmissão do recurso especial
caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal e enseja
a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo em recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por A. M. B. contra
decisão proferida pela Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de
Santa Catarina, que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante (e-STJ, fls. 1165/1191), o recurso preenche
os requisitos necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada, nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada apresentou contraminuta (e-STJ, fls. 1191/1198), sustentando a
ausência de elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.
Alçados os autos a este Superior Tribunal de Justiça, determinou-se a
distribuição do feito (e-STJ, fl. 1203).
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
Contudo, a partir do cotejo entre a decisão de inadmissibilidade do
recurso especial e as razões do agravo, verifico a existência de óbice formal impeditivo
do conhecimento do recurso, qual seja, a carência de impugnação específica aos
fundamentos da inadmissão do recurso especial.
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

Com efeito, nos termos do
do CPC e do
art. 932, inciso III,
art. 253,
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do
agravo em recurso especial que "não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida".
À propósito, cumpre registrar que a Corte Especial deste Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp 701.404/SC,
e
(Relator Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados
em
DJe de
, assentou entendimento de que a decisão de
19/9/2018,
30/11/2018)
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne, na interposição do
agravo de que trata o
do Código de Processo Civil de 2015 (antigo
art. 1.042
art. 544
do CPC de 1973), todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
recurso especial.
Veja-se:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973.
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser
art. 514,
art. 505
CPC/1973.
afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou
que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo
a
apreciação
dos
pressupostos
de
admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma unívoca,
apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve
ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições
legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
caput, do
que veda o
art. 1.042,
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 701.404/SC,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Esse posicionamento vem guiando a jurisprudência da Segunda Seção
desta Corte e das turmas que a integram, como se nota a partir dos acórdãos que
consignaram: “a ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo especial atrai a
aplicação do artigo 932, III, do Código de Processo Civil de 2015 e do art. 253,
parágrafo único, I, do RISTJ (redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)"
(AgInt nos
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
EREsp n. 1.842.807/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
30/4/2024,
7/5/2024,
AREsp n. 2.790.566/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
17/3/2025,
e AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
21/3/2025
AREsp n. 2.745.096/MS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
No caso, o Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial interposto pela
parte agravante com amparo nos seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1161/1163):
A. M. B. interpôs recurso especial com fundamento no
III, "a" e
art. 105,
"c", da Constituição Federal (evento 56, RECESPEC1).
Quanto à
, pela alínea "a" do permissivo
primeira controvérsia
constitucional, a parte alega violação ao
do CPC, no que
art. 1.022
concerne à suposta omissão no tocante ao impedimento de exercer
atividade laborativa em razão de sua dedicação exclusiva aos cuidados
com filho portador de necessidades especiais, bem como em virtude do
estado de saúde dela própria.
Quanto à
, pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
segunda controvérsia
constitucional, a parte alega violação aos arts. 1.566, III, 1.694, 1.704 e
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

1.724 do CC, no que concerne ao dever de mútua assistência e sustento
entre ex-cônjuges, mormente em casos de doença e dificuldade de
reinserção no mercado de trabalho.
Cumprida a fase do
caput, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação pretéria,
asseverou que não há interesse a exigir sua atuação no feito (evento 24,
PARECER1).
É o relatório.
Considerando que a exigência de demonstração da relevância das
questões federais, nos termos do
§ 2o, da Constituição Federal,
art. 105,
ainda carece de regulamentação, e preenchidos os requisitos
extrínsecos, passa-se à análise da admissibilidade recursal.
Quanto à
, o apelo nobre não merece ser
primeira controvérsia
admitido. Em juízo preliminar de admissibilidade, verifica-se que o
acórdão recorrido enfrentou adequadamente os pontos necessários à
resolução da controvérsia, não se constatando, neste exame inicial,
omissão, negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de
fundamentação. Dessa forma, a pretensão recursal, aparentemente,
dirige-se ao reexame da matéria já apreciada.
Observa-se que a Câmara analisou expressamente as teses da parte
recorrente, concluindo, em que pese seus problemas de saúde e o fato
de que o filho necessita de cuidados especiais, que não está impedida
de exercer atividade laboral.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, "não configura ofensa ao
do Código de Processo Civil de 2015 o fato de o Tribunal de
art. 1.022
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia"
(AgInt no AR Esp n. 2.415.071/SP, rel. Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, j. em 11-12-2023).
Quanto à
, a admissão do apelo especial pelas
segunda controvérsia
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional esbarra no veto da Súmula
7 do STJ.
Sustenta a parte recorrente, em síntese, a necessidade de prestação de
alimentos por seu ex-cônjuge, para o custeio de cuidados especiais com
um dos filhos, e em razão de problemas de saúde que lhe impedem o
exercício de atividade laboral.
Contudo, a análise da pretensão deduzida nas razões recursais exigiria o
revolvimento das premissas fático-probatórias delineadas pela Câmara,
nos seguintes termos (evento 33, RELVOTO1):​
[...] os alimentos devidos ao ex-cônjuge possuem caráter
excepcional e temporário, devendo ser mantidos até que o
alimentando alcance a sua autonomia financeira. In casu,
considerando que foram fixados alimentos transitórios em favor
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

da parte autora por dois anos, período suficiente para a sua
, não há que se falar em
reinserção no mercado de trabalho
arbitramento da verba de forma definitiva.
Sobre a necessidade de imposição de prazo à prestação dos
alimentos pelo réu, a Procuradoria-Geral de Justiça assim se
manifestou (evento 9, PROMOÇÃO1):
Nota-se que o discurso da recorrida repousa na necessidade
de premente atenção ao
[...], portador de severa
filho
patologia. Ocorre que o mesmo encontra-se plenamente
assistido com o auxilio de dois cuidadores, empregada
do
doméstica e motorista, tudo fornecido pelo genitor
mesmo, não sendo razoável entender que a mera
necessidade de eventuais deslocamentos a consultas e
atendimentos esteja a impedi-la de buscar uma atividade
, ainda que parcial.
profissional
Aliás, é significativo que a propria Andrea mencione ter
laborado quando da infância dos filhos, auxiliando nas
atividades das empresas, e agora esteja impedida de
.
fazê-lo
Trata-se, ademais, de
, e,
pessoa com formação superior
ao que tudo indica, com boa condição de saúde.
Verdade, por conta do aneurisma detectado, possui restrição
de labor por 12 meses. Mas tal se dá em face da
necessidade de evitar "esforço físico em excesso" e
"situações de estresse" (evento 264:4) e não se sabe ainda
se tal condição é transitória ou se pode ser solucionada
mediante tratamento adequado.
Em relação ao quadro de saúde da parte autora, tenho que os
documentos apresentados por ela, consistentes em sucinto
(evento 264, ATESTMED4, origem)
atestado médico
e
(evento 264, ATESTMED2,
requisições/resultados de exame
evento 264, ATESTMED3, origem; evento 26, EXMMED3 e
seguintes), são insuficientes para conduzir à segura conclusão
de que se encontra incapaz - ainda que temporariamente - de
exercer atividade laboral.
Registro, ainda, que o decréscimo patrimonial da parte autora
em razão da dissolução da sociedade conjugal deu-se em
razão do regime de bens livremente escolhido pelas partes
(separação total de bens), não sendo viável, por meio da
fixação de alimentos definitivos, compensar os alegados
.
prejuízos suportados pela parte autora
Ademais, no que diz respeito à delicada situação de saúde do
R. M. B, o qual necessita de cuidados em tempo integral por
filho
meio da assistência de, no mínimo duas pessoas, observo que o
curatelado possui à sua disposição funcionários suficientes
para prestar-lhe o suporte necessário, custeados totalmente
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

pelo seu genitor, inexistindo elementos nos autos a indicar a
necessidade de contratação de mais profissionais.
Dessa forma, considerando que os cuidados cotidianos
essenciais ao bem-estar de R. M. B. são prestados por
, tenho que a condição de saúde do filho
funcionários
não
, ainda
impede o exercício de atividade laboral pela genitora
que ela necessite, eventualmente, acompanhá-lo em consultas e
procedimentos médicos, sobretudo porque ela já trabalhava,
antes do divórcio, como admistradora de empresas.
Nesse cenário, considerando que: (i) os alimentos transitórios
foram ofertados por período suficiente para o estabelecimento da
autossuficiência financeira da parte autora; (ii) não há prova
suficiente da sua incapacidade para o trabalho por condições de
saúde; (iii) a sua idade, formação acadêmica e experiência
profissional são favoráveis à sua reinserção no mercado de
trabalho; e (iv) os cuidados com o filho R. M. B não impossibilitam
o exercício de atividade laboral; tenho que os alimentos
definitivos concedidos à parte autora - em pecúnia e por meio
(grifou-
do custeio do plano de saúde - devem ser afastados.
se).​
Nesse panorama, a incidência da Súmula 7 do STJ impede a admissão
do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, diante
da ausência de similitude fática entre os paradigmas apresentados e o
acórdão recorrido.
Cumpre enfatizar que "o recurso especial não se destina ao
rejulgamento da causa, mas à interpretação e uniformização da lei
federal, não sendo terceira instância revisora" (AR Esp n. 2.637.949/SP,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 17-12-2024).
Por fim, considerando que a conciliação deve ser estimulada em
qualquer grau de jurisdição, inclusive no âmbito recursal, e em atenção à
campanha institucional “Família em 1o lugar também no 2o grau”, ficam
as partes cientes de que é plenamente possível buscar a
autocomposição mesmo nesta fase processual.
Caso haja interesse na tentativa de conciliação, basta peticionar nos
autos, assinalando expressamente essa intenção.
Ante o exposto, com fundamento no
V, do Código de
art. 1.030,
Processo Civil,
o recurso especial do evento 56.
NÃO ADMITO
Observa-se que o recurso especial foi inadmitido na origem em razão de:
ausência de negativa de prestação jurisdicional (ausência de afronta ao
(I)
art. 1.022
do CPC); e
incidência da
(II)
Súmula 7/STJ.
Entretanto, nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 1165
/1191), verifica-se que a parte agravante não impugnou, de forma efetiva e concreta,
os óbices relativos à incidência da
limitando-se a reiterar as razões do
Súmula 7/STJ,
recurso especial anteriormente interposto, a pretexto de impugnação, todavia,
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

mediante alegações meramente genéricas acerca da inaplicabilidade do referido óbice,
no sentido de que "não busca a agravante a reanálise do material probatório trazido
aos autos, mas sim que seja aplicado ao caso em análise o que dispõem os artigos
1.566, inciso III, 1.724, 1.694 e 1.704, do Código Civil, para que seja reestabelecida a
verba alimentar devida a agravante, mãe que dedica seus dias aos cuidados do filhos
Rafael, portador de necessidades especiais e que agora, ainda está acometida de
" (e-STJ, fl. 1170), sem, contudo, demonstrar, de forma efetiva e
grave doença
concreta, de que modo a apreciação do recurso especial prescindiria do reexame do
conjunto fático-probatório dos autos.
Assim, verifica-se que não houve impugnação concreta e efetiva dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo
Tribunal de origem.
À propósito, este Tribunal Superior possui entendimento de que "A mera
reiteração das razões recursais, sem a impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, inviabiliza o exame do recurso." (AgInt nos EDcl na
ExSusp n. 234/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe de
).
28/3/2023,
31/3/2023.
Lado outro, convém registrar que não há dúvida acerca da inaptidão do
recurso especial para promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando
reformar da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de
, que não pode
ônus imputado à parte recorrente
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente a
, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
não aplicação dos óbices
acórdão e da tese recursal trazida no recur so especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 412 E 413 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO STF.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ.
Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

2. Para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não basta a
parte sustentar, genericamente, que a análise de seu apelo extremo
demanda apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame
de cláusulas contratuais e de provas, devendo expor a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial e demonstrar a adoção dos fatos tais
quais postos nas instâncias ordinárias.
3. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão
objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula n. 282 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.586.664/GO,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
28/8/2024.
Assim, embora a parte agravante aponte, em suas razões recursais,
os óbices levantados como causa de inadmissibilidade do recurso especial, limitou-se
a apresentar argumentação genérica acerca de sua inaplicabilidade, deixando de
impugnar, de forma específica, concreta e efetiva, todos os fundamentos que deram
amparo a decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Dito mais claramente, a parte agravante não impugnou a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente (
, do mesmo modo que não
Súmula 7/STJ)
foram apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão
impugnada, bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados
pela decisão que inadmitiu o recurso especial ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento da insurgência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte agravante, no
importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
art. 85,
Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e
3o do referido dispositivo legal, bem como eventual concessão da gratuidade da
justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51785194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/10/2025 11:10:43
Código de Controle do Documento: 1ceeaa99-0a47-4bfc-99b1-3ca176da62ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.315 / SC
Número Registro: 2025/0258668-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030681520208240037
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A M B
ADVOGADOS : ERNANI MACEDO - SC019352
FRANCELINE FRANCESCHI - SC028377
AGRAVADO
: R L B
ADVOGADOS : VÍTOR HUGO SCARTEZINI - PR014155
MARCO ANTONIO LEAL BASQUES - SP224264
RODRIGO NIEHUES BACHA - SC021955
LUCIMAR DE FARIA - PR049940
CAROLINE ROSSETTI GRUBER - SC026365
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - ALIMENTOS - FIXAÇÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA52005963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:12
Código de Controle do Documento: 10eb019b-6ade-4489-b5c2-9eff84571f93

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
03/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52005963 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 01:05:12
Código de Controle do Documento: 10eb019b-6ade-4489-b5c2-9eff84571f93